Tribunal: TJDFT
Processo: 0726759-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AVALISTA. DESCONTO EM CONTA. PREVISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA. NÃO EVIDENCIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSENTE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para obstar novos descontos na conta bancária do agravante, incidentes sobre seus proventos de aposentadoria. Indeferiu, todavia, pleito de devolução de quantia previamente descontada, relacionada à transação envolvendo imóvel.
2. A tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial, estando sua concessão condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como à reversibilidade dos efeitos da decisão.
3. Incidindo o desconto cuja devolução se almeja apenas sobre quantia relacionada a negócio envolvendo imóvel; e tendo sido deferida parcialmente a tutela para resguardar os valores de aposentadoria imprescindíveis à manutenção do agravante durante o trâmite processual, não há se falar em prejuízo à subsistência da parte e, conseguintemente, em perigo da demora.
4. Não se fazendo presentes os requisitos cumulativos autorizadores da tutela provisória de urgência, deve ser mantida a decisão hostilizada.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.